Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003501-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO OLIVEIRA DE JESUS 70118746154 - CNPJ: 29.358.263/0001-59 (RECORRENTE), DAIANY REZENDE DOS SANTOS - CPF: 048.835.261-43 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), TIAGO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 701.187.461-54 (RECORRENTE), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRIDO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT, que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, ante a inexistência de bens penhoráveis pela parte devedora. A parte exequente alega que não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens, requerendo diligências adicionais como penhora de faturamento e mandado de constatação na sede da empresa.

A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo executivo, no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de bens penhoráveis via sistemas conveniados (SISBAJUD/RENAJUD), é medida adequada, ou se deve ser deferido o prosseguimento para medidas constritivas excepcionais ou de baixa eficácia.

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 e o Enunciado 75 do Fonaje são normas cogente que autorizam a extinção imediata da execução e do cumprimento de sentença quando não localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, em estrita observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

No caso concreto, foram realizadas diligências via SISBAJUD e RENAJUD.

A penhora de faturamento de empresa (art. 866 do CPC) constitui medida excepcional e complexa, exigindo a nomeação de administrador-depositário e apresentação de planos de administração, procedimento este incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Da mesma forma, a expedição de mandado para penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento (mobiliário, equipamentos de escritório) mostra-se ineficaz, dado o caráter essencial desses bens ao funcionamento da empresa e a dificuldade de alienação em leilão, não justificando a movimentação da máquina judiciária sem que haja indícios de efetividade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(...)A adoção de medidas de execução atípicas, como ordens de penhora de faturamento ou diligências em múltiplas bases de dados, encontra limites no rito dos Juizados Especiais, dada a vedação à complexidade excessiva. A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado no 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado no 76 do FONAJE.(...) Tese de julgamento: "1. É válida a extinção do processo executivo, com base no art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em sede de cumprimento de sentença.""2. Não se admite a realização de diligências complexas ou atípicas no rito dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento do microssistema."(...) (N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

Portanto, esgotadas as diligências ordinárias e não havendo indicação precisa de outros bens passíveis de constrição imediata, a extinção do feito é medida que se impõe, em consonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026